Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711204-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LUTÉCIO PSMA F177LUPSMA-617. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. USO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o plano de saúde a custear o tratamento do autor com o medicamento Lutécio PSMA F177LUPSMA-617 para câncer de próstata metastático, nos termos do relatório médico prescrito por médico assistente. A operadora de saúde recusou o fornecimento sob a alegação de que o fármaco não está incluído no rol da ANS e se trata de uso off label, além de não haver comprovação científica de eficácia. O autor argumentou a eficácia do medicamento, registrado na ANVISA, para o câncer de próstata e a urgência do tratamento devido à ineficácia das terapias anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento para tratamento de câncer de próstata prescrito pelo médico assistente, ainda que o uso do fármaco seja off label e não esteja previsto no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde pode determinar quais doenças cobrir, mas a escolha do tratamento cabe ao médico assistente, não sendo a operadora autorizada a restringir a modalidade de tratamento, salvo justificativa técnica bem fundamentada. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a recusa ao fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA e prescrito por médico é abusiva, mesmo em caso de uso off label. 5. O medicamento Lutécio PSMA F177LU-PSMA-617 está registrado na ANVISA e há evidências científicas de sua eficácia no tratamento de câncer de próstata metastático, conforme Nota Técnica do NATJUS e estudos anexados aos autos. 6. A negativa do plano de saúde sem apresentar alternativa terapêutica eficaz contraria os princípios que regem a preservação da saúde e da vida, direitos constitucionalmente assegurados. 7. O plano de saúde não provou a inexistência de recomendação técnica ou a ineficácia do tratamento, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98, asseverando que não será objeto de cobertura obrigatória os tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais. Afirma que o procedimento solicitado pelo recorrido não está previsto no rol da ANS, não havendo qualquer obrigação, seja legal ou contratual, para o seu custeio. Assim, busca seja reconhecida a legalidade na negativa de custeio de medicamento off label; b) artigo 10, §13, da Lei 9.656/98, porquanto não houve a comprovação da eficácia da medicação requerida nos termos da prescrição médica e nem a demonstração do cumprimento dos requisitos para a mitigação da taxatividade do Rol da ANS. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028